Tribunal: TJPA
Processo: 0001079-85.2009.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001079-85.2009.8.14.0049

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETICAS DO PARA SA

APELADO: FRIGORIFICO CENTAURO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0001079-85.2009.814.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: HERVANILSE M.F. DOS SANTOS – OAB/PA 9.325

EMBARGADO:

DARCY DALBERTO ULIANA

ADVOGADO:

DARCY DALBERTO ULIANA – OAB/PA 2.443

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL.

PROCRASTINAÇÃO AINDA NÃO CONFIGURADA NOS DECLARATÓRIOS.

ACÓRDÃO

MANTIDO IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0001079-85.2009.814.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: HERVANILSE M.F. DOS SANTOS – OAB/PA 9.325

EMBARGADO:

DARCY DALBERTO ULIANA

ADVOGADO:

DARCY DALBERTO ULIANA – OAB/PA 2.443

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpôs

Declaratórios

em

Apelação Cível contra

Acórdão (Vide PJe IDs 15488310, 15353628, 15353647 e 15353632), que conheceu e deu provimento parcial ao Recurso ora interposto.

Eis a Ementa:

“
EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE DO PATRONO DE EXECUTAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO ADVOGADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 23 E 24, § 1º DA LEI Nº 8.906/94 - POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FE - NÃO OCORRÊNCIA - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O advogado e a parte têm legitimidade concorrente para requerer a execução dos honorários fixados na sentença, razão pela qual tanto pode ocorrer nos mesmos autos da ação principal, como em autos apartados, de forma autônoma. Inteligência dos arts. 23 e 24, § 1º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94).

2. Logo, mostra-se possível a execução dos honorários decorrentes da sucumbência, nos próprios autos em que o advogado atuou, tal como no caso vertente, sendo portanto, o advogado parte legítima para propor a ação de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, merecendo reforma a sentença vergastada para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença.

3. Neste sentido, quanto à incidência de correção monetária, verifica-se que esta deve ocorrer a partir da data da propositura da demanda, para atualização da base de cálculo dos honorários de sucumbência. Referido entendimento foi pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese, por meio da súmula de n. 14, de que "arbitrados os honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento".

4. Já os juros de mora, todavia, devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da sentença porque, antes dela, não há fixação de honorários advocatícios de sucumbência e a exigibilidade do crédito, a princípio, está condicionada à efetiva formação do título executivo.

5. Quanto à suposta ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça,
in casu
, não se vislumbra.

6. No que concerne à alegação do apelante de existência de ato que justifique a fixação de indenização a título de dano moral.
No caso
sub examine
,
não restou demonstrada a ocorrência de danos a ensejar a condenação dos apelados a indenização por danos morais.

7. Por fim, na hipótese, não há falar em litigância de má-fé por parte do apelado, pois tem o direito de interpor impugnação ao cumprimento de sentença, a qual não foi acolhida pelo juízo, não havendo portanto que se falar a respeito dessa.

8. Recurso de Apelação
Conhecido e Parcialmente Provido
, para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, para que seja realizada auditoria contábil e financeira na apelada com o fim de comprovar se houve ou não o pagamento pleiteado pela recorrente, tendo em vista o reconhecimento da legitimidade concorrente do patrono da parte requerida para requerer a execução dos honorários fixados na sentença, o qual pode ocorrer nos mesmos autos da ação principal, face a possibilidade de execução dos honorários, de ofício, determino que a incidência de correção monetária, deve ocorrer a partir da data da propositura da demanda, para atualização da base de cálculo dos honorários de sucumbência e os juros de mora, devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da sentença.
”

Em razões recursais,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
sustenta que:

”

DO ERRO, OMISSÕES E OBSCURIDADES DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DO PREQUESTIONAMENTO:

Não obstante o Apelante tenha impugnado a sentença que lhe retirou o direito a honorários sucumbenciais, fls. 298-299 (ID n. 87698896), este D. Juízo recursal, no Acórdão, não enfrentou a sentença recorrida, limitou-se a validar a sentença de extinção por desistência, fls. 245-246 (ID n. 87692290), que reconhecia o direito ao Embargado aos referidos honorários, mas que fora reformada pelo próprio juízo a quo sendo aquele provimento judicial devidamente substituído.

Data vênia, o r. acórdão limitou-se a “validar” a sentença que condenou a Embargante em honorários sucumbências, provimento que não era objeto do recurso de Apelação, sem atacar ou invalidar a sentença que extingue o feito (cumprimento de sentença) sem julgamento do mérito.

De fato, a sentença apelada assim restou proferida:

(...)

Entendeu o D. Juízo de primeiro grau, com base no princípio da instrumentalidade das formas, que de fato o que houve (apesar de nominada desistência) foi pedido de extinção do feito principal por perda do objeto. Consequentemente, extinguiu a possibilidade do Embargado seguir com seu cumprimento da sentença (em que cobrava honorários) também prestigiando o princípio da causalidade. Entendeu que o prosseguimento do cumprimento de sentença faria o Embargado incorrer em enriquecimento ilícito, já que a parte que representa (como advogado e sócio) saiu vencida na demanda principal. Portanto, reconheceu, de ofício, a ilegitimidade do Embargado e a extinção da fase de cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI do CPC.

E de outra forma não poderia ser. Após julgada a procedência dos pedidos da Autora na ação principal (fls. 118-121 - IDs n. 87691227 e 87691228), como já dissemos e provamos, a empresa Ré procurou a Concessionária requerendo troca de titularidade da CC, tendo a Concessionária revisado as faturas para compensação total do débito, condição para troca de titularidade. Não houve assinatura de Termo de Acordo, apenas revisão administrativa, com a compensação de todas as faturas numa mesma data, como já demonstrado e reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

Por esta razão, o que a Autora pediu, de fato, foi a extinção do feito por perda do objeto e a Ré, mesmo intimada, quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 211.

Ressalte-se que, apesar de nomeada como desistência, o que de fato ocorreu foi a extinção uma vez que a desistência não é cabível após a decisão do mérito. A Embargante desistiu, de fato, do seu direito de executar o provimento judicial, pois de fato já recebeu os valores que lhes eram devidos.

O silêncio da empresa Ré e do Embargado (que é advogado e sócio da empresa) ocorreu exatamente porque não tinha motivo justificável para discordar da extinção, se assim o fizesse, sua conduta seria considerada abuso de direito. Esse, inclusive, é entendimento pacífico do STJ. Por outro lado, sua concordância, o que seria correto, lhe tiraria o direito aos eventuais ônus sucumbenciais.

Houve a quitação total do débito após a prolação da sentença, razão pela qual a Embargante, mesmo com sentença de procedência que lhe favorece deixou de pedir o cumprimento do provimento para requerer a extinção da demanda, pois esta perdeu seu objeto. E sobre esse ponto o v. Acórdão Embargado não se manifestou.

Por essas razões, o D. Juízo a quo concluiu pela improcedência do pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo Embargado, com base, também, nos Princípios da Instrumentalidade das Formas e da Causalidade.

Não há que se falar em valores devidos a título de honorários, até porque na resolução do débito, silente as partes, entende-se que cada uma arcou com os honorários de seus representantes. Se assim não se entender, seria o caso de se reconhecer o direito aos advogados da Concessionária à parcela sucumbencial, conforme determinado na sentença de procedência (fls. 118-121 - IDs n. 87691227 e 87691228).

Quanto a quitação do débito, é de se questionar que interesse tem a Embargante em afirmar que, de fato, o Embargado nada lhe deve, se o débito persistisse?

Ainda, se o Embargado não reconhece a quitação, aceita que o provimento judicial que reconheceu como devido o débito seja executado?

Se o próprio credor está dando quitação do crédito que lhe era devido, que necessidade há para perícias confirmando isso?

O recurso de Apelação foi protocolado fisicamente, estando a petição de interposição apócrifa, ponto levantado pela Embargante sobre o qual o acórdão não se manifestou.

Sabe-se que o oferecimento de recurso em meio físico, o recurso será assinado pelo representante do recorrente, sendo peça inexistente quando a petição for apócrifa. Sobre este ponto o v. Acórdão não se manifestou.

Assim, há omissão, necessária para integralizar a decisão constante do Acórdão, quanto aos pontos: 1) Princípios da Instrumentalidade das Formas; 2) Princípio da Causalidade; 3) Quitação do Débito Principal e reconhecimento da perda de objeto; e 4) Recurso de Apelação apócrifo.

DO EFEITO INFRINGENTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA

O caráter infringente nos Embargos de Declaração é admitido por nosso ordenamento.

Nesse sentido, já posicionou o E. STF: "Os embargos declaratórios são admissíveis para a correção de premissa equivocada de que haja partido a decisão embargada, atribuindo - se - lhes efeito modificativo quando tal premissa seja influente no resultado do julgamento." (STF 1º Turma RE 207.928-6-SP - Edcl. J.14.04.98, receberam os embs.. v.u. DJU. 15.5.1998, séc 1º pág 54)

Pemissa fática equivocada, autorizadora da interposição dos Embargos de Declaração para a correção de erro é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente.

Neste autos, o autor pediu a extinção do feito, por não mais ter interesse em seguir com o cumprimento da sentença de mérito que lhe foi favorável. Contudo, este D. Juízo recursal quedou-se silente sobre este fato que de tão relevante, resolveria toda a lide ora enfrentada, pois resolveria a questão dos honorários indevidamente requeridos pelo Embargado, puxando para a análise o princípio da Causalidade.

DO PRESQUINAMENTO:

O Embargante prequestiona os arts. 154 e 244 do Código de Processo Civil, base da sentença recorrida, sobre os quais este D. Juízo Recursal não se manifestou, não emitiu juízo de valor.

De fato, v. acórdão violou os arts. 154 e 244 do Código de Processo Civil ao conhecer o Recurso de Apelação, dar-lhe provimento parcial, baseado em sentença (fls. 245-246, ID n. 87692290) que não foi objeto do Recurso de Apelação, pois já modificada completamente por decisão posterior, com base, também, nos artigos ora prequestionados.

Data vênia, agiu bem o juízo a quo ao desconsiderar o título da petição utilizada para por fim ao processo, entendendo que o que a Embargante pretendia (e cabia naquele caso) era a EXTINÇÃO DO FEITO. Presquestiona, também, os arts. 485 , § 5º e 493 do CPC que dizem, respectivamente:

(...)

À luz do princípio da instrumentalidade das formas, a finalidade do ato foi alcançada e não houve qualquer prejuízo à parte adversa (a Embargante comunicou ao juízo a quo não mais ter interesse no bem que lhe fora concedido uma vez que houve compensação das faturas de energia elétrica cobradas), não havendo motivo para qualquer limitação da plena eficácia do ato em questão, qual seja, a extinção do feito por perda de objeto.

Nesse contexto, vale relembrar a máxima segundo a qual o sistema processual civil brasileiro é formal, mas não formalista. Nas palavras do Min. Sálvio de Figueiredo, que "a concepção moderna do processo, como instrumento de realização da justiça, repudia o excesso de formalismo, que culmina por inuiabilizá-la" (STJ, REsp. n.° 15.713, 4a T., rel. Min. Sálvio de Figueiredo, dj. 4.12.91)

E justamente foi o princípio da instrumentalidade das formas que veio a flexibilizar o formalismo exacerbado, constituindo, antes de tudo, um norte interpretativo às situações em que a aspereza da lei pode ser abrandada pela busca da finalidade do ato.

Nesse sentido, por qualquer ângulo que se analise a questão, já é possível verificar que, muito embora a finalidade do ato tivesse sido alcançada, como reconheceu posteriormente o juízo a quo, e carente de prejuízo à parte contrária, o v. acórdão recorrido não aplicou os princípios da instrumentalidade das formas e da causalidade, e ao assim proceder, violou os arts. 154 e 244, Art. 485, § 5º e art. 493 do Código de Processo Civil.

Artigos presquestionados: A) Constitucionais: art. 5º, XXXV, da CF, art. 5º, LV, da CF. B) artigos infraconstitucionais de natureza legal: do Código Civil: art. 186, do CC, art. 187, do CC, art. 927, do CC, C) do Código de Processo Civil: art. 17, do CPC, art. 77, 80 e 81; 154 e 244; 485 , § 5º e 493 do CPC,

Assim, por tudo que restou exposto, a Embargante pede, ao final, sejam prequestionados os artigos constitucionais e legais para fins de suprimento do juízo de admissibilidade aos futuros recursos excepcionais perante aos Tribunais Superiores, notadamente o STJ e STF. Antes disso, os presentes Embargos de Declaração tem a finalidade de suprir erro, omissões e obscuridades apontadas, a fim de integrar a decisão recorrida.”

E, ao final, requer:

” V – DOS PEDIDOS

Pelo exposto, a Embargante, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, requer sejam:

a) Sejam conhecidos e acolhidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para integrar e esclarecer as questões/omissões supramencionada, com enfrentamento da matéria invocada;

b) Caso V.Exa, ache por bem dar efeito infringente aos presentes embargos que seja o embargado intimado para se manifestar na forma da lei;

c) Que sejam providos os Embargos de Declaração, a fim de reconhecer as falhas no v. Acórdão, a fim de integrar a decisão com manifestação deste Juízo aos pontos suscitados pela Embargante, especialmente:

- Manifestar-se acerca da perda do objeto da ação de cobrança

– Princípio da Instrumentalidade;

- Que a Embargante não deu causa a demanda

– Princípio da Causalidade;

- Que é apócrifo o Recurso de Apelação apresentado pelo Embargado;

- Que r. acórdão atenha-se a sentença, objeto da apelação (que declarou a ilegitimidade do apelante para pleitear execução de honorários) e não a sentença que condenou a embargante ao pagamento de honorário, pois esta já fora reformada pelo próprio juízo a quo;

d) Que seja acolhido o pedido de prequestionamento dos dispositivos legais acima tratados.”( PJe ID

15751118)

Contrarrazões apresentadas

com as seguintes razões recursais:

“
III – NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DE CABIMENTO. CLARA INTENÇÃO DE REFORMAR A DECISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

16. Os embargos de declaração possuem dois principais argumentos: (i) divergência entre sentenças e (ii) apocrifidade da apelação.

17. Divergência entre sentenças. O Embargante afirma que o acórdão ignorou a decisão apelada, limitando-se a validar a sentença que reconheceu a necessidade de pagamento de honorários ao Embargado.

18. Tal argumento é inofensivo. Ou não passa de mera constatação. Explica-se: houve sentença nos autos, transitada livremente em julgado, que determinou o pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Embargado. O cumprimento de sentença teve início. De ofício, o Juízo a quo reconheceu a ilegitimidade do Embargado. Diante dessa decisão, apresentou-se apelação, justamente com o objetivo de reconhecer a validade da primeira sentença e, consequentemente, dar continuidade ao cumprimento de sentença, tendo em vista ser o Embargado legítimo para exigir honorários.

19. Ressalte-se que ambas as sentenças são diametralmente opostas. Enquanto uma determina o pagamento de honorários, outra entende pela ilegitimidade na exigência da Página 4 de 9 verba. Portanto, perfeitamente cabível o pleito recursal do Embargado e os termos do acórdão. Ora, se entende pela validade da primeira sentença, é óbvio que afastará a segunda. 20. O argumento do Embargante chega a ser contrário à própria lógica processual.

21. Em seguida, o Embargante afirma que entendeu o Juízo a quo, “com base no principio [sic] da instrumentalidade das formas, que de fato o que houve (apesar de nominada desistência) foi pedido de extinção do feito principal por perda do objeto”.

22. A má-fé do Embargante, que objetiva levar este Douto Juízo a erro, não pode ficar mais evidente. O Juízo a quo NUNCA fundamentou sua sentença no princípio da instrumentalidade das formas. Nunca houve qualquer citação do princípio. O único momento em que é citada na decisão a questão da desistência – inclusive destacada pelo Embargante como se relevante fosse – é no relatório, quando narra os termos da impugnação ao cumprimento de sentença do Embargante.

23. Ou seja, aparentemente, o Embargante entende que, se o Juízo a quo relatou argumentos das partes no relatório, significa que fundamentou a decisão naquele sentido. Se não for esse o caso, o Embargante deixou clara sua má-fé. Utilizar passagem do relatório da decisão para afirmar que a decisão se baseou em tal argumento é movimento contrário à boa-fé processual, eis que tem o claro intuito de levar o julgador a erro.

24. Como se não fosse suficiente, o Embargante, em um momento, dá a entender que se confundiu, eis que, em vez de desistência da ação, buscava a extinção do feito por perda do objeto – erro crasso, do qual o Embargante vem tentando se desassociar –, ainda que sejam institutos completamente diferentes.

25. Contudo, posteriormente, poucos parágrafos depois, o Embargante afirma expressamente que “desistiu, de fato, do seu direito de executar o provimento judicial”. Logo, admite que desistiu.

26. Em seguida, tenta justificar seu erro injustificável ao imputar ao Embargado suposta estratégia de silêncio para conseguir os honorários. Esquece, contudo, que se trata de sentença, título executivo judicial, do qual Embargado apenas requereu o cumprimento. Se o Embargante desistiu da ação, houve homologação pelo Juízo e condenação a pagamento de honorário – resultado direto do pedido formulado pelo próprio Embargante – e, em seguida, trânsito em julgado, o Embargado apenas exerce seu direito à execução. Admitir que errou ou confundiu institutos não é suficiente para reverter coisa julgada. Página 5 de 9

27. Portanto, não há omissão no acórdão embargado.

28. Apelação assinada. Em movimento que pode ser traduzido como puro desalento, o Embargante busca, a qualquer preço, a reversão da decisão. Ao afirmar que a apelação é apócrifa, demonstra uma das duas opções: (i) má-fé processual; ou (ii) desatenção.

29. A apelação possui assinatura digital, a qual, inclusive, é mais segura que a feita à mão. Veja-se:

(...)

30. A má-fé seria por ser incontestável a presença de assinatura e, ainda assim, o Embargante buscar, de alguma forma, buscar seu reconhecimento. Nítida alteração da verdade dos fatos. A desatenção seria por não ter notado a assinatura.

31. Multa por má-fé. Considerando que, além das outras práticas processuais duvidosas no decorrer da demanda, relatadas na apelação, o Embargante, em seu primeiro argumento, acrescentou fundamento inexistente na decisão apelada, o Embargado conclui que age de má-fé, motivo pelo qual requer sua condenação ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento) do valor da causa.

32. Multa por protelação. Além disso, por serem os embargos claramente protelatórios, tendo em vista que os argumentos são alicerçados em má-fé, requer-se a Página 6 de 9 condenação do Embargante ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado em favor do Embargado, conforme art. 1.026, §2º do CPC1 .

33. Nítida intenção de combater o acórdão. Apesar de denominar como “efeito infringente”, o que se depreende dos embargos de declaração é a evidente intenção de reformar a decisão, não a complementar.

34. O efeito infringente é decorrente das hipóteses de cabimento dos embargos. O Embargante percorre o caminho contrário: intenta a reforma da decisão e, a partir das mudanças que entende cabíveis, procura maneiras de encaixá-las na previsão legal que trata do recurso.

IV – REITERAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RESULTOU NA SENTENÇA APELADA

35. Apenas para fins de ordem processual, é necessário reiterar que a pretensão do Embargante nasceu ineficaz. Isso porque a impugnação ao cumprimento de sentença sequer poderia ter sido considerada, eis que apresentada fora do prazo legal.

36. A publicação da intimação ocorreu em 22/01/2021, sexta-feira, conforme Edição nº 7065/2021 do Diário da Justiça do TJ/PA. Para que não haja dúvidas, colacionar-se-á a página da publicação. Veja-se:

(...)

37. Logo, considerando que a publicação ocorreu em 22/01/2021, sexta-feira, o termo final, contados os 15 (quinze) dias, para apresentação da impugnação era 12/02/2021, mas a apresentação ocorreu somente em 18/02/2021.

V – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS

38. O art. 85, §11, do CPC2 estabelece a possibilidade de majoração dos honorários na fase recursal. No contexto dos autos, o Embargante, mesmo pautado em impugnação manifestamente intempestiva, se volta contra acórdão utilizando-se de dois argumentos principais, sendo que ambos não condizem com a realidade.

39. Assim, o Embargado, advogado, necessita atuar ainda mais para satisfazer seu direito ao recebimento do crédito que lhe é devido. O pedido, portanto, não se dá somente em razão dos embargos de declaração protelatórios, mas em razão do contexto geral dos autos, em que o Embargante vem demonstrando reiteradamente a atuação duvidosa do Embargante.

40. Portanto, considerando que a condenação em primeiro grau foi de 10% (dez por cento), requer-se a majoração para 20% (vinte por cento).”

E,ao final, requer:

“ VI – PEDIDOS

41. Ante o exposto, requer o Embargado se digne Vossa Excelência a:

a) NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tendo em vista não terem ocorrido as hipóteses de cabimento para tanto;

b) Não reconhecer infringência nos embargos de declaração, eis que, apesar do claro intuito reformatório do Embargante em relação à decisão embargada, seus argumento não seriam cabíveis nem em caso de infringência, o que sequer é o caso;

c) Diante da evidente má-fé ao alterar a verdade dos fatos (argumento não utilizado pelo Juízo a quo e suposta apocrifidade da apelação), condenar o Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento) do valor da causa;

d) Diante dos embargos de declaração nitidamente protelatórios, condenar o Embargante ao pagamento de multa, em favor do Embargado, no importe de 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado;

e) Determinar a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% em razão do contexto dos autos, tendo em vista o trabalho adicional que vem sendo exercido pelo Embargado, advogado.” ( PJe

16158733)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0001079-85.2009.814.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: HERVANILSE M.F. DOS SANTOS – OAB/PA 9.325

EMBARGADO:

DARCY DALBERTO ULIANA

ADVOGADO:

DARCY DALBERTO ULIANA – OAB/PA 2.443

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

Inicio o voto com as premissas recursais arguidas por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
nos Declaratórios interpostos.

Premissa 1: Exame quanto à indevida verba sucumbencial – Omissão

Identifico o trecho do acórdão apontado pelo Recurso integrativo:

“
EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE DO PATRONO DE EXECUTAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO ADVOGADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 23 E 24, § 1º DA LEI Nº 8.906/94 - POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FE - NÃO OCORRÊNCIA - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O advogado e a parte têm legitimidade concorrente para requerer a execução dos honorários fixados na sentença, razão pela qual tanto pode ocorrer nos mesmos autos da ação principal, como em autos apartados, de forma autônoma. Inteligência dos arts. 23 e 24, § 1º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94).

2. Logo, mostra-se possível a execução dos honorários decorrentes da sucumbência, nos próprios autos em que o advogado atuou, tal como no caso vertente, sendo portanto, o advogado parte legítima para propor a ação de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, merecendo reforma a sentença vergastada para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença.”

Perceba que o acórdão aduz a competência concorrente do Litigante e patrono quanto à execução da verba honorária sucumbencial, inclusive justificando

a constrição nos mesmos autos da sentença porque a matéria versa sobre a fase de cumprimento.

Não vejo omissão alguma, pois o acórdão

se atém a registrar a legitimidade e o procedimento da execução da verba honorária

enquanto fase de cumprimento de sentença a não dilatar maiores debates cujo trecho do acórdão realço por força da clareza na redação, in verbis:

“ 8. Recurso de Apelação
Conhecido e Parcialmente Provido
, para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, para que seja realizada auditoria contábil e financeira na apelada com o fim de comprovar se houve ou não o pagamento pleiteado pela recorrente, tendo em vista o reconhecimento da legitimidade concorrente do patrono da parte requerida para requerer a execução dos honorários fixados na sentença, o qual pode ocorrer nos mesmos autos da ação principal, face a possibilidade de execução dos honorários, de ofício, determino que a incidência de correção monetária, deve ocorrer a partir da data da propositura da demanda, para atualização da base de cálculo dos honorários de sucumbência e os juros de mora, devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da sentença.
”

Indo mais além nos argumentos sob enfoque, a bem da verdade, noto que
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
insiste na quitação do importe executado e, por via de consequência, almeja a declaração da perda de objeto correspondente, entretanto, esquece que o assunto que ora ventila não pertence aos Declaratórios e sim à impugnação ao Cumprimento de Sentença em 1º grau de jurisdição.

Acrescento nesse campo que a divergência de sentenças anunciadas pelo Embargante

- Ilegitimidade ativa
ad causam

e condenação em honorários – não persiste porque o acórdão firma a legitimidade concorrente à execução

da verba honorária que terá seguimento com a fase de cumprimento de sentença, obviedade que fragilizada o próprio levante recursal.

À vista disso, rejeito o argumento por não haver omissão no acórdão objurgado.

Premissa 2: Perda de objeto de ação de cobrança – Princípio da Instrumentalidade e Princípio da Causalidade – Embargante que não deu causa à demanda

Não vejo razões para dissertar sobre os princípios esposados dado que a parte decisória do julgado em nada os apontou, seguindo-se o acórdão delineado na mesma toada, desaguando o argumento na supressão de instância por força da violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Premissa rejeitada, portanto.

Premissa 3:

Petição de Interposição Recursal Apócrifa

Diretamente. Argumento rejeitado dada a existência de assinatura digital de Darcy Dalberto Uliana – OAB/PA 2.443, segundo imagem inserida no PJe ID 12907878, página 13, reprisada no PJe ID 16158733.]

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer dos Declaratórios em Apelação Cível e

negar provimento,

mantendo-se inalterada

o acórdão combatido em toda a sua estrutura ante a ausência de vícios ou erros apontados.

Por agora, deixo de aplicar a multa do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil por entender que o Recurso, nesse momento, não pode ser adjetivado

como procrastinatório eis revelar a clara desatenção do Embargante quanto aos atos processuais executados ao longo do processo, entendimento que não será aplicado em novo recurso interposto, se houver.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 21/05/2024